Tribunal: TJMT
Processo: 1014978-74.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014978-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERNARDO LAZZAROTTO DE OLIVEIRA - CPF: 041.702.269-76 (ADVOGADO), MIRIAM DA ROCHA PALIARIN - CPF: 010.543.208-37 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DE LIMA ALVES - CPF: 300.170.718-60 (AGRAVADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), META BROKER LTDA - CNPJ: 35.251.237/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ SAAD COPPOLA - CPF: 176.812.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ADMISSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.
OBSERVÂNCIA
. CONEXÃO ENTRE EXECUÇÃO E AÇÃO DE CONHECIMENTO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, ao acolher Embargos de Declaração com efeitos infringentes, revogou pronunciamento anterior que havia reconhecido a incompetência territorial do juízo e determinado a remessa dos autos à Comarca de Campo Grande/MS, mantendo a tramitação da Execução de título extrajudicial na Comarca de Sorriso/MT. A agravante sustenta nulidade da decisão por utilização indevida dos
A
claratórios
como sucedâneo recursal, bem como defende a natureza absoluta da competência territorial em razão de sua condição de pessoa idosa e da alegada falsidade das assinaturas constantes dos contratos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se os Embargos de Declaração foram utilizados dentro das hipóteses autorizadas pelo art. 1.022 do CPC
,
estabelecer se a incompetência territorial arguida possui natureza relativa ou absoluta
,
determinar se houve preclusão consumativa da alegação de incompetência territorial em razão de resistência processual anterior sem suscitação da matéria e verificar se a alegação de falsidade das assinaturas e a condição de pessoa idosa afastam a cláusula contratual de eleição de foro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são adequadamente utilizados para suprir omissões e contradições relacionadas à natureza relativa da competência territorial, à impossibilidade de reconhecimento de ofício e à ocorrência de preclusão consumativa, legitimando a atribuição de efeitos infringentes.

A incompetência territorial em Execução fundada em instrumento contratual possui natureza relativa e depende de
alegação tempestiva da parte interessada, submetendo-se aos efeitos da prorrogação e da preclusão, nos termos dos
arts
. 64 e 65 do CPC e da Súmula 33 do STJ.

A apresentação de manifestação defensiva anterior sem
indicação
da incompetência territorial acarreta a estabilização da competência e impede posterior rediscussão da matéria por meio de Exceção de
Pré
-Executividade.

A Exceção de
Pré
-Executividade não se revela via adequada para discutir tardiamente matéria de competência relativa já alcançada pela preclusão consumativa.

A condição de pessoa idosa não transforma automaticamente a competência territorial em competência absoluta, permanecendo aplicáveis as regras ordinárias do Código de Processo Civil e a cláusula contratual de eleição de foro.

A
suposta
falsidade das assinaturas apostas nos contratos demanda dilação probatória e não possui aptidão para afastar, de imediato, a cláusula de eleição de foro e a competência já estabilizada.

A constatação
superveniente de conexão entre a Ação ajuizada pela agravante e as Execuções em curso na Comarca de Sorriso/MT reforça a manutenção da competência daquele juízo, nos termos do art. 55, §2o, I, do CPC, evitando decisões conflitantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A incompetência territorial em execução fundada em instrumento contratual possui natureza relativa e não pode ser
decreta
da de ofício.

A
falta

de
alegação tempestiva de incompetência territorial em primeira manifestação defensiva acarreta preclusão consumativa e estabilização da competência.

Os Embargos de Declaração admitem efeitos infringentes quando utilizados para sanar omissões ou contradições capazes de alterar a conclusão do julgado.

A condição de pessoa idosa não converte automaticamente a competência territorial em competência absoluta.

A a
rgui
ção de falsidade contratual depende de dilação probatória e não
exclui
, por si só, cláusula de eleição de foro já
consolid
ada.

A conexão entre ação de conhecimento e execução fundada no mesmo ato jurídico justifica a reunião dos processos perante o juízo prevento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 55, §2o, I, 64, 65 e 1.022. Estatuto do Idoso.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 33.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1014978-74.2026.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Execução de Título Extrajudicial, revogou anterior pronunciamento e manteve o processamento do feito naquele juízo.

A agravante sustenta que
o
decisum
incorreu em equívoco ao acolher
E
mbargos de
D
eclaração com efeitos infringentes para revogar
deliberação precedente
que havia
ident
i
fica
do a incompetência territorial do Juízo da Comarca de Sorriso/MT, determinando a permanência da
E
xecução naquele foro.

Afirma que os
D
eclaratórios foram utilizados de forma indevida como sucedâneo recursal, sem a presença das hipóteses previstas no art
igo
1.022 do CPC, razão pela qual defende a nulidade da decisão agravada.

Aduz que a competência territorial deve ser
considera
da em favor do foro de seu domicílio, em Campo Grande/MS, especialmente em razão de sua condição de pessoa idosa, sustentando tratar-se de matéria de ordem pública e de competência absoluta.

Argumenta que a
E
xecução se funda em contrato absolutamente nulo, pois sua assinatura teria sido falsificada em negócio fraudulento relacionado à empresa Meta Broker Ltda. e a terceiros investigados por prática de estelionato e falsidade ideológica.

Assevera que jamais firmou o contrato executado, nem manteve relação com o agravado, mencionando a existência de boletins de ocorrência, inquérito policial e
A
ção penal que reconheceriam indícios de fraude e falsificação de assinaturas.

Aduz
que a cláusula de eleição de foro não pode prevalecer diante da alegada nulidade contratual e do vício de
consentimento. Acrescenta que não houve preclusão consumativa, pois a
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade teria constituído a primeira oportunidade concreta para suscitar a incompetência territorial, sobretudo porque os
E
mbargos à
E
xecução ainda não teriam sido apreciados pelo
J
uízo de origem.

R
equer a reforma da decisão agravada, com o restabelecimento do
posicionamento pel
a incompetência do foro de Sorriso/MT e a remessa dos autos para a Comarca de Campo Grande/MS.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id 359319367).

Em contraminuta,
o agravado
consigna que
a controvérsia envolve competência territorial relativa, sujeita à iniciativa tempestiva da parte e aos efeitos da preclusão.

Assevera
que os
E
mbargos de
D
eclaração foram corretamente acolhidos com efeitos infringentes, diante da existência de omissões relevantes na decisão anteriormente proferida, especialmente quanto à natureza relativa da competência territorial, à impossibilidade de
declaraçã
o de ofício, à necessidade de arguição tempestiva e à inadequação da
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade para rediscutir a matéria.

Destaca
que a agravante apresentou resistência processual anterior sem suscitar a incompetência territorial, circunstância que ocasionou a estabilização da competência e a ocorrência de preclusão consumativa.

Menciona
que a
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade não constitui meio adequado para reabrir discussão tardia sobre competência relativa.

Expõe
que o contrato executado contém cláusula expressa de eleição de foro em favor da Comarca de Sorriso/MT, plenamente válida nos termos do art
igo
63 do CPC.

Ressalta
que a a
rgui
ção de falsidade de assinatura e nulidade contratual demanda ampla dilação probatória, não sendo suficiente, neste momento processual, para afastar automaticamente a convenção de foro nem os fundamentos processuais que amparam a decisão recorrida.

Pondera
que a condição de pessoa idosa da agravante não transforma automaticamente a competência territorial em absoluta, tampouco afasta os efeitos da preclusão.

R
equer o não provimento do
R
ecurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
agravante se insurge contra o
decisum
que modificou determinação anterior que havia reconhecido a incompetência do
J
uízo, determinando o encaminhamento dos autos à Comarca de Campo Grande
(
MS
)
, e, em Embargos de Declaração, reverteu o entendimento, nos seguintes termos:

“(...)

2. Da incompetência territorial e da preclusão consumativa

A incompetência territorial, ressalvadas hipóteses legais específicas de competência absoluta, possui natureza relativa, submetendo-se ao regime dos
arts
. 64 e 65 do Código de Processo Civil, bem como ao entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

Na hipótese dos autos, a alegação de incompetência territorial não foi veiculada como primeira resistência processual do executado. Ao revés, conforme se extrai do histórico do feito, já havia sido apresentada defesa incidental anterior, sem a dedução da matéria territorial.

Nessas circunstâncias, não se mostra processualmente adequada a posterior formulação de nova exceção de
pré
-executividade para suscitar, em momento superveniente, matéria de competência relativa não arguida na primeira oportunidade.

A admissão de tal proceder compromete a estabilidade procedimental, frustra a lógica
da concentração defensiva e afronta os princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual.

Além disso, a exceção de
pré
-executividade, por sua natureza excepcional, presta-se ao exame de matérias cognoscíveis de plano, notadamente de ordem pública e que independam de dilação probatória. Não se revela adequada, em regra, para rediscussão tardia de competência territorial relativa, sobretudo quando a parte já exerceu anteriormente seu direito de defesa por via incidental.

Desse modo, a decisão embargada, ao acolher a incompetência territorial sem enfrentar a preclusão suscitada pelo exequente e sem compatibilizar seu entendimento com a natureza relativa da matéria, incorreu em omissão e contradição aptas a justificar sua revisão.

3. Efeitos infringentes e manutenção da competência deste juízo

Supridas as omissões apontadas, impõe-se a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

Isso porque a correção da premissa jurídica adotada na decisão embargada altera, necessariamente, o resultado anteriormente proclamado.

Com efeito, a arguição tardia de incompetência territorial, após manifestação defensiva anterior, não comporta acolhimento, seja pela natureza relativa da matéria, seja pela ocorrência de preclusão consumativa, seja, ainda, pela inadequação da via eleita.

Por consequência, deve ser revogada a decisão que acolheu a exceção de incompetência, mantendo-se o processamento do feito neste juízo.

Fica prejudicada, por ora, a análise aprofundada das demais alegações laterais deduzidas nos
aclaratórios
, inclusive no que toca à prevenção por
conexão com outros feitos, porquanto o reconhecimento da preclusão consumativa e da natureza relativa da incompetência territorial já se mostra suficiente para a reforma do decisum.”

A agravante sustenta que os
E
mbargos
D
eclaratórios foram utilizados como sucedâneo recursal, sem a presença das hipóteses previstas no art
igo
1.022 do Código de Processo Civil.
Suscita
que a competência territorial seria absoluta em razão de sua condição de pessoa idosa e em virtude da alegada falsidade das assinaturas apostas nos contratos executados, circunstância que afastaria a cláusula de eleição de foro constante do instrumento contratual.

Inicialmente, não se verifica qualquer nulidade na decisão recorrida pelo fato de os
E
mbargos de
D
eclaração terem sido acolhidos com efeitos modificativos. Conforme se extrai do
decisum
impugnado, o
Juízo
de origem
constatou
que a decisão anteriormente proferida deixou de enfrentar questões processuais relevantes, especialmente a natureza relativa da competência territorial, a impossibilidade de reconhecimento de ofício, a necessidade de arguição tempestiva e a ocorrência de preclusão consumativa.

Nessas circunstâncias, os
A
claratórios
foram utilizados dentro dos limites autorizados pelo art
igo
1.022 do CPC, não como mecanismo de mera rediscussão da matéria, mas para suprir omissões aptas a comprometer a coerência lógica do pronunciamento judicial. A atribuição de efeitos
modificativo
s, quando decorrente da correção de vícios internos da decisão, não caracteriza irregularidade processual.

Além disso, a
controvérsia
debatida possui natureza eminentemente processual e diz respeito à competência territorial em
E
xecução fundada em instrumento contratual. Nos termos dos art
igo
s 64 e 65 do CPC, a incompetência relativa depende de alegação
tempestiva da parte interessada, submetendo-se aos efeitos da prorrogação e da preclusão. A própria Súmula
n.
33 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

No caso concreto, o Juízo
a quo
consignou que a executada já havia apresentado resistência processual anterior sem suscitar a matéria territorial,
fato
que acarretou a estabilização da competência. Assim, correta a conclusão de que a posterior tentativa de re
examina
r o tema por meio de
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade mostra-se incompatível com o regime jurídico da competência relativa.

Quanto à
alegação da agravante de que a competência seria absoluta em razão de sua condição de pessoa idosa
, deve ser considerado que
a presente
E
xecução decorre de obrigação contratual específica, submetida à cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Sorriso/MT, inexistindo hipótese legal capaz de transformar automaticamente a competência territorial em matéria absoluta. O Estatuto do Idoso assegura prioridade de tramitação e proteção processual, mas não possui o alcance pretendido pela
agrava
nte para afastar, indistintamente, as regras ordinárias de competência previstas no Código de Processo Civil.

No tocante à
tese de que a
supost
a falsidade das assinaturas seria suficiente, neste momento processual, para afastar a cláusula contratual de eleição de foro
,
constata
-se que

a
discussão
sobre
a autenticidade dos contratos demanda ampla dilação probatória e será apreciada no
J
uízo competente, não servindo como fundamento automático para desconstituir a competência já estabilizada.

Cumpre destacar, ainda, fato superveniente de extrema relevância para o deslinde da
demanda
.

Após a interposição do presente
R
ecurso, o Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS, nos autos n. 0826475-39.2026.8.12.0001, reconheceu expressamente a conexão entre a
A
ção ajuizada pela agravante e as
E
xecuções em curso na
Comarca de Sorriso/MT, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis daquela
C
omarca, com fundamento no art
igo
55, §2o, inciso I, do CPC.

Na
ocasi
ão, o magistrado consignou que os contratos discutidos já se encontram judicializados por meio de
E
xecuções próprias em Sorriso/MT, destacando a incidência da regra específica de conexão prevista no art
igo
55, §2o, I, do CPC, segundo a qual há conexão entre a
E
xecução de título extrajudicial e a
A
ção de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico.
Ficou
registr
ado
, ainda, que a própria autora fundamentou sua pretensão na existência de múltiplos contratos relacionados aos mesmos fatos e agentes, concluindo que a reunião das demandas perante a Comarca de Sorriso/MT evitaria decisões conflitantes e asseguraria tratamento uniforme das
que
s
tões em litígio
.

Tal
situação
superveniente reforça a correção da decisão agravada e evidencia a inadequação da pretensão recursal de deslocamento da competência para Campo Grande/MS.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não afastam
o entendiment
o adotad
o
pelo Juízo de
primeiro grau
a
respeito
da natureza relativa da competência territorial, da ocorrência de preclusão consumativa e da inadequação da
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade para
debater
matéria já estabilizada.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026